Tribunal: TCU
Processo: 034.947/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Beatriz Martins Barros e Francisco Belmiro Cavalcante de Oliveira contra o Acórdão 3.566/2021-1a Câmara, por meio do qual os atos de aposentadoria dos recorrentes foram julgados ilegais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Beatriz Martins Barros e Francisco Belmiro Cavalcante de Oliveira contra o Acórdão 3566/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual os atos de aposentadoria dos recorrentes foram julgados ilegais, por neles constar o pagamento indevido de parcela judicial referente ao percentual de 28,86%, em desacordo com a lei e com a jurisprudência deste Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.